Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PROFESSOR DA SEDF E MILITAR DA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO ANTES DO ADVENTO DA EC No 101/2019. TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. O vício de contradição deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente feito.

2.1. Conquanto o embargante tenha afirmado que apenas tomou ciência de sua demissão no dia 14/6/2019, tendo apresentado tempestivamente pedido de reconsideração no dia 4/7/2019, nos termos do art. 172 da LC no 840/2011, data em que entrou em vigor da EC no 101/2019, o que possibilitaria a incidência da norma constitucional ao seu caso no tocante à acumulação do cargo de policial militar e de professor, o julgado recorrido é claro ao consignar que a data da ciência da decisão impugnada pelo interessado somente será considerada caso não tenha se verificado a sua publicação. Na espécie, o julgamento e aplicação da penalidade de demissão foram concretizados por meio da Portaria no 161, publicada em 2/5/2019.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.